Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-30.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008222-30.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ministério Público, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), REGINA REZENDE DA SILVA - CPF: 452.623.146-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), LEONARDO DOTTA (IMPETRADO), EDUARDO ROBERTO LOPES (IMPETRADO), ALVINO MOISES DA SILVA (IMPETRADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (IMPETRADO), EDUARDO ROBERTO LOPES - CPF: 383.814.430-91 (LITISCONSORTES), LEONARDO DOTTA (LITISCONSORTES), ALVINO MOISES DA SILVA (LITISCONSORTES), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA RESTAURADOS – PROMOÇÃO DE MILITAR POR CRITÉRIO DE MERECIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Quando a promoção dos militares ocorre por critério de merecimento, não pode o Poder Judiciário imiscuir na forma de elaboração da lista de promoção, haja vista envolver um juízo de discricionariedade administrativo.

2. O Poder Judiciário somente poderia adentrar e decidir sobre o ato administrativo impugnado pelos Impetrantes caso este seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito. Dentro deste contexto, não há falar em preterição de candidatos mais antigos quando o critério de promoção for merecimento.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de autos RESTAURADOS de Mandado de Segurança impetrado por
REGINA REZENDE DA SILVA e GILBERTO ORMOND contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO consistente em ilegalidade no ato de promoção ao posto de Major da PM, cujo acórdão concessivo foi rescindido por meio da Ação Rescisória nº 0084646-14.2010.811.0000.

Afirmam os Impetrantes que das 24 (vinte e quatro) vagas ao referido posto, 12 (doze) são por merecimento e 12 (doze) por antiguidade, que o Decreto nº 1.290/08 é ilegal, pois não poderia constar na lista os nomes posteriores ao 12º (décimo segundo) oficial mais antigo e muito menos ser promovido antes dos Impetrantes.

Argumentam que foram afrontados os arts. 13, art. 14, “a”, I, II e III e art. 28, todos da Lei Estadual nº 3.604/74, bem como ofensa ao Decreto Estadual nº 2458/75.

Discorrem sobre a forma correta (soluções jurídicas) da Comissão de Promoção de Oficiais deveria realizar a promoção.

Alegam que não lhes foram oportunizado o direito de recorrerem na via administrativa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 89402450.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se os Impetrantes tem direito líquido e certo a serem promovidos, por merecimento, ao Posto de Major da PM.

A pretensão do Impetrantes em serem promovidos por merecimento fica evidente, claro e expresso quando se analisa o item b, do pedido, da exordial mandamental (Id. 2777941).

A pretensão para promoção por antiguidade é apenas para promoções futuras.

Assim está redigida pretensão dos Impetrantes
in verbis:

(...)

b) No mérito, confirma a liminar concedida, e conceder a segurança definitiva para determinar que:

i) seja efetivada a promoção dos Impetrantes ao posto de Major, ante a colocação (reclassificação) dos mesmos, com base no correto Quadro de Acesso (QA), Quadro de Acesso por
Merecimento
(QAM) (ATA nº 010) e Proposta de Promoção enviada para o Sr. Governador (ATA nº 012), e frente ao número de vagas/postos abertos para fins de promoção (6), com incorporação de todas as vantagens e direitos decorrente da patente, com data retroativa a 16/04/2008, com recomposição do quadro de
antiguidade
e hierárquico,
para fins de carreira e promoções futuras
, e em caráter sucessivo.

ii) seja efetivada a promoção do(s) Impetrante(s) ao posto de Major, em ressarcimento de preterição, face precedência deles em relação aos aprovados irregularmente/ilegalmente, com base no correto Quadro de Acesso (QA), com incorporação de todas as vantagens e direitos decorrente da patente, com data retroativa a 16/04/2008, com recomposição do quadro de antiguidade e hierárquico, para fins de carreira e promoções futuras; e ainda, em caráter alternativo, caso não de promoção direta, via mandamus dos Impetrantes.

(...) (NEGRITEI)

Quando a promoção dos militares ocorre por critério de merecimento, não pode o Poder Judiciário imiscuir na forma de elaboração da lista de promoção, haja vista envolver um juízo de discricionariedade administrativo.

Logo, adentrando o Poder Judiciário na forma de elaboração da lista e quadro de promoção estaria invadindo o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO POSTO DE CORONEL – INSURGÊNCIA QUANTO A PONTUAÇÃO OBTIDA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OFICIAL – COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO MISTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO – SEGURANÇA DENEGADA. Tratando-se a pontuação atribuída na Avaliação de Desempenho Individual de ato discricionário da Administração Pública, tendo sido observados os aspectos legais para previstos no Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2.014, não há possibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo. Inexistência de prova pré-constituída da lesão ao direito líquido e certo violado. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1018488-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - PROMOÇÃO POR MERECIMENTO - BOMBEIRO MILITAR - 3º SARGENTO PARA 2º SARGENTO - REVISÃO DE NOTA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - ATO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE - INTERVENÇÃO - MÉRITO ADMINISTRATIVO - INGERÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido inicial formulado na ação que pretende o reconhecimento do direito à promoção por merecimento ao posto de 2º Sargento do autor, revisando-se a nota atribuída pela Comissão de Promoção de Praças, eis que tal medida implica na invasão, pelo Poder Judiciário, na discricionariedade de que são dotados os atos administrativos. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.13.116073-1/002, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020)

O Poder Judiciário somente poderia adentrar e decidir sobre o ato administrativo impugnado pelos Impetrantes caso este seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito

Dentro deste contexto, não há falar em preterição de candidatos mais antigos quando o critério de promoção for merecimento.

Nesse sentido também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INEXISTÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior entendem pela constitucionalidade e legalidade da fixação de cláusula de barreiras em certames públicos. 2. No caso, porém, o edital não previa cláusula de barreira propriamente dita, porque não excluía expressamente os candidatos listados além de determinado limite de vagas da concorrência à promoção. 3. Hipótese em que as condições do edital tiveram o condão de deixar claro que os concorrentes além do número de vagas inicialmente previstos teriam apenas expectativa de direito à promoção, em vez de expressamente excluí-los ou desclassificá-los, tanto é assim que o edital previa a possibilidade de convocação de candidatos excedentes, ainda que exemplificativamente tenha mencionado o caso de preenchimento em caso de vacância. 4.
Não há que se falar em preterição de candidatos mais antigos quando, no particular, a promoção do paradigma foi por merecimento.
5. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS n. 53.695/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento dos Impetrantes acerca de terem-se tolhidos o direito de recurso na via administrativa, o mesmo não procede ante à ausência de documento nesse sentido, como por exemplo, a juntada integral do processo administrativo.

O fato de ter ocorrência incêndio no arquivo deste Sodalício, não impedia os Impetrantes de fazerem juntada do referido documento, ante à possibilidade de extração de cópia no órgão de origem.

Quanto ao pedido de ressarcimento por preterição e incorporação de vantagens, o mesmo também não procede, haja vista que não restou comprovado manifesta ilegalidade no ato de promoção impugnada pelos Impetrantes.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022